Tribunal: TJDFT
Processo: 0005487-69.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0005487-69.2006.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), AGRAVADO: MARCIONELO DA SILVA REIS D E S P A C H O Muito embora conste dos autos que o processo foi inicialmente distribuído para mim quando da remessa à segunda instância, o feito foi relatado pelo eminente Desembargador Cruz Macedo, conforme se verifica do acórdão de ID 12758554. Redistribua-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator